Tribunal: TJDFT
Processo: 0730246-34.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. PACTA SUNT SERVANDA. RESCISÃO. INDENIZAÇÃO. ARRESTO. BLOQUEIO. POSSIBILIDADE. PODER GERAL DE CAUTELA. GARANTIR O RESULTADO ÚTIL AO PROCESSO.
1. O relator poderá antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I).
2. As relações contratuais devem ser regidas para além do próprio contrato (pacta sunt servanda), pelo interesse público e para preservar a segurança jurídica das relações negociais.
3. O arresto constitui tutela meramente assecuratória, que objetiva evitar o esvaziamento patrimonial dos devedores e garantir a utilidade do processo para o caso de eventual condenação.
4. Para assegurar o resultado útil do processo, é possível, em hipóteses excepcionais e justificadas, o deferimento da tutela de urgência de natureza cautelar, antes mesmo de possibilitar o exercício do contraditório e da ampla defesa, em decorrência do Poder Geral de Cautela, (CPC, art. 301).
5. Recurso conhecido e provido.